Tribunal: TJSP
Processo: 1002163-42.2020.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
*AÇÃO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL C.C. REVISÃO CONTRATUAL. "Instrumento Aditivo à Cédula de Crédito Bancário - Constituição de Alienação Fiduciária" firmado no dia 29 de julho de 2011. Autora que reclama a abusividade dos valores cobrados pelo Banco réu, pugnando pelo reconhecimento da possibilidade de purgação da mora até a data da assinatura do auto de arrematação pelo valor que

Ementa:
*AÇÃO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL C.C. REVISÃO CONTRATUAL. "Instrumento Aditivo à Cédula de Crédito Bancário - Constituição de Alienação Fiduciária" firmado no dia 29 de julho de 2011. Autora que reclama a abusividade dos valores cobrados pelo Banco réu, pugnando pelo reconhecimento da possibilidade de purgação da mora até a data da assinatura do auto de arrematação pelo valor que entende devido. SENTENÇA de parcial procedência, reconhecendo o saldo devedor em favor do Banco demandado de R$ 288.486,36. APELAÇÃO da autora, que insiste na total procedência da Ação e na possibilidade de purgação da mora até a data da assinatura do auto de arrematação. APELAÇÃO do Banco réu, que insiste na improcedência, ressaltando a licitude do débito cobrado. EXAME: contratação firmada no dia 29 de julho de 2011, portanto anteriormente à entrada em vigor da Lei no 13.465, publicada no dia 12 de julho de 2017. Possibilidade de purgação da mora pelo débito efetivamente devido até a data da assinatura do Auto de Arrematação, conforme entendimento pacífico do C. Superior Tribunal de Justiça, adotado pela C. Turma Especial da Subseção de Direito Privado III deste E. Tribunal de Justiça no julgamento do IRDR no 2166423-86.2018.8.26.0000. Inteligência do artigo 39 da Lei no 9.514/1997 e do Decreto-Lei no 70/1966. Não configuração de capitalização ilegal de juros pela utilização da "Tabela Price". Aplicação da Súmula no 541 do C. Superior Tribunal de Justiça. Banco réu que deu início à Execução Extrajudicial contra a autora, mediante a notificação dela por intermédio do Oficial de Registro de Imóveis, cobrando a exorbitante quantia de R$ 996.403,61, atualizada até maio de 2020. Perícia contábil realizada na fase de instrução desta Ação ajuizada pela autora (executada), que revelou o saldo devedor de R$ 452.584,29 para maio de 2020, mesmo com a adoção da "Tabela Price". Excesso exorbitante de cobrança bem configurado, mas sem a comprovação da má-fé, circunstância que justifica a adoção do pagamento pela forma simples. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DO BANCO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.*